Tribunal: STF
Processo: Rcl 50961
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por João Paulo Ismael, contra decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no incidente de arguição de inconstitucionalidade 0051597-47.2019.8.26.0000, que teria violado o que decidido por esta CORTE na ADI 6.602 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito (doc. 1, fls. 3/19):



    Na sua origem, trataram os autos de ação de responsabilização por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de João Paulo Ismael (Reclamante) e Ivo Rosset. 



    O Parquet estadual alegou que o Reclamante, prefeito do município de Campos do Jordão/SP, à época dos fatos teria determinado a desafetação (por meio de lei de iniciativa do Poder Executivo) e a alienação de áreas identificadas como logradouros: a rua Margarida, a Praça de Retorno e a Viela nº 08 ao sr. IVO ROSSET. 



    Ao fim, postulou pela reintegração das áreas desafetadas ao patrimônio público, por meio da declaração incidental de inconstitucionalidade dos seguintes atos: Lei Municipal nº 2.961/2006, Lei Municipal nº 3.001/ 2006 e Lei Municipal nº 3.077/2007, por suposta afronta ao inciso VII do artigo 18 da Constituição do estado de São Paulo. 



    (…)



    Interessa ao presente feito constatar que fora reconhecida a inconstitucionalidade incidental das Leis Municipais nº 2.961/2006, nº 3.001/2006, e nº 3.077/2007, pelo nobre magistrado sentenciante, que julgou procedente todos os pedidos ministeriais, conforme cópia da sentença (Doc.06). 



    Em sede de julgamento de apelação interposta pelo Reclamante, em apreço ao princípio constitucional da reserva de plenário, insculpido ao art. 97 da CRFB/198810, o Exmo. Desembargador Relator da 8ª Câmara de Direito Público do Estado de São Paulo determinou a instauração do incidente de inconstitucionalidade das leis supramencionadas perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, órgão fracionário ao qual compete o julgamento do incidente de inconstitucionalidade de lei, por força do art. 74 da Constituição do Estado de São Paulo11 e art. 193 do regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo12, em acórdão com a seguinte ementa (íntegra do acórdão segue em anexo ao Doc.07): 



    (…)



    Após a remessa dos autos ao órgão especial, e posterior julgamento e decisões que ora se reclama (Docs.01 e 02), a despeito da competência reservada atribuída pela Constituição e Regimento interno do Tribunal, constatamos que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo extravasou de sua competência expressa e específica de julgar o incidente de arguição de inconstitucionalidade, julgando também a matéria de fato e de direito não constitucional, da competência originária da 8ª Câmara de Direito Público, além de operar controle de constitucionalidade frente a Constituição da República. 



    (…)



    O procurador-geral da República, sr. Augusto Aras ajuizou na data de 24 de novembro de 2020 a ADI nº 6.602, para questionar especificamente a constitucionalidade do artigo 180, inciso VII, parágrafos 1º a 4º, da Constituição do Estado de São Paulo, que estabelece as hipóteses de desafetação, que praticamente proíbem os municípios de promover a desafetação de loteamentos definidos como áreas verdes ou institucionais. 



    Em julgamento no Plenário Virtual desta Corte, encerrado na no dia 11 de junho de 2021, o voto da relatora, min. Carmen Lúcia foi seguido pela unanimidade dos demais ministros, para declarar a inconstitucionalidade de dispositivos da Constituição do Estado de São Paulo que impunham restrições aos municípios para alterar a destinação, os fins e os objetivos originários de loteamentos definidos como áreas verdes ou institucionais. Constou na ementa: 



    (…)



    Portanto, restaram inconstitucionais tanto os §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 180 da Constituição Estadual e principalmente o inciso VII e as suas alíneas de “a” a “c”, do mesmo art. 180. 



    Restou demonstrado que o único fundamento presente na Constituição estadual de 1989 que fora suscitado pelo Órgão Especial para declarar a inconstitucionalidade das normas municipais atacadas foram as alíneas “a” a “c” e o inc. VII do art. 180 da Constituição Estadual. 



    (…)



    Nessa esteira, resta configurada a ofensa à ato decisório dessa Corte por decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, delineado está o cabimento da presente reclamação, com fulcro no inc. II do art. 988 do CPC: 



    (…)



    Assim, é a presente reclamação o meio impugnativo autônomo do Reclamante para garantir aplicação de ato decisório desta corte – qual seja, o acórdão da ADI nº 6.602, cujo acordão reclamado ofende. 



    Ao final, requer a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação, confirmando-se a liminar, CASSANDO-SE a decisão supramencionada, por colisão frontal com o quanto julgado por esta Corte na ADI nº 6.602, nos termos do art. 992 e seu imediato cumprimento, como manda o art. 993, ambos do CPC (fl. 24).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 6/12/2021. Em consulta ao andamento processual constante do sítio eletrônico do TJSP, observa-se que os autos nos quais proferido o ato reclamado encontram-se em tramitação. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Destaco que embora o Acórdão reclamando tenha sido publicado em 25/11/2020, antes, portanto, do julgamento do paradigma de controle, ocorrido em 14/06/2021, tem-se a continuidade do julgamento do incidente de inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento de embargos de declaração opostos e rejeitados em 23/09/2021. Se a integração do Acórdão reclamado se deu após o julgamento do paradigma, atende-se ao requisito temporal para a apreciação de sua contrariedade, sendo admissível a presente reclamação.



    Na ADI 6.602 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), paradigma apontado como violado, discutiu-se acerca da constitucionalidade do art. 180, VII e de seus §§ 1º ao 4º, da Constituição do Estado de São Paulo, em sua redação original e com as alterações das Emendas Constitucionais 23/2007, 26/2008 e 48/2020. 



    O Plenário desta CORTE julgou procedente a ação direta, declarando a inconstitucionalidade dos §§ 1º a 4º e o inciso VII, todos do art. 180, da Constituição do Estado de São Paulo, com a seguinte ementa de acórdão: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO URBANÍSTICO. PLANEJAMENTO E USO DO SOLO URBANO. §§ 1º A 4º DO INC. VII DO ART. 180 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. RESTRIÇÕES AOS MUNICÍPIOS PARA A DESAFETAÇÃO DE ÁREAS DEFINIDAS EM PROJETOS DE LOTEAMENTO COMO ÁREAS VERDES OU INSTITUCIONAIS. OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL PARA DISPOR SOBRE DIREITO URBANÍSTICO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS MUNICÍPIOS PARA TRATAR DE MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL. OFENSA AOS INCS. I E III DO ART. 30 E ART. 182, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. 



    1. É direta a contrariedade à repartição de competência legislativa traçada pela Constituição da República, ainda que essa análise se ponha em pauta o cotejo das normas infraconstitucionais. Precedentes. 



    2. Os Municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local compreendendo o ordenamento territorial, o planejamento urbano e a fiscalização de áreas de uso e ocupação do solo. Precedentes. 



    3. É formalmente inconstitucional norma estadual pela qual se dispõe sobre direito urbanístico em contrariedade ao que se determina nas normas gerais estabelecidas pela União e em ofensa à competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, sobre os quais incluídos política de desenvolvimento urbano, planejamento, controle e uso do solo. Precedentes. 



    4. É inconstitucional norma de Constituição estadual pele, a pretexto de organizar e delimitar competência de seus respectivos Municípios, ofendido o princípio da autonomia municipal, consoante o art. 18, o art. 29 e o art. 30 da Constituição da República. Precedentes. 



    5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente para declarar inconstitucionais os §§ 1º a 4º do inc. VII do art. 180 da Constituição do Estado de São Paulo. 



    (ADI 6602, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, j. 14/06/2021, DJe de 24/6/2021)



    Referida ementa foi adequada em Embargos de Declaração, sanando o erro material do acórdão embargado e nos excertos nos quais constou “§§ 1º a 4º do inc. VII do art. 180 da Constituição do Estado de São Paulo” fazer versar “§§ 1º a 4º e o inc. VII do art. 180 da Constituição do Estado de São Paulo” e, na parte dispositiva, declarar inconstitucionais os “§§ 1º a 4º e o inc. VII do art. 180 da Constituição do Estado de São Paulo, pela redação original e nas conferidas pelas Emendas Constitucionais estaduais ns. 23/2007, 26/2008 e 48/2020” (ADI 6602 ED, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 8/9/2021, DJe de 14/9/2021).



    A presente Reclamação tem por objeto decisão proferida em julgamento de arguição de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (autos 0051597-47.2019.8.26.0000) — na qual consta como interessado o ora Reclamante — suscitada em relação às Leis 2.961/2006, 3.001/2006 e 3.077/2007, do Município de Campos do Jordão, as quais, em linhas gerais, dispõem sobre desafetação e alienação de determinados bens públicos.



    Referida arguição de inconstitucionalidade foi instaurada no âmbito de ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, cumulada com reintegração de área pública e demolitória, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, objetivando, a partir da declaração incidental de inconstitucionalidade das referidas Leis Municipais, que desafetaram imóveis públicos, determinando sua alienação a pessoa determinada, além da condenação dos requeridos — dentre eles o ora Reclamante — pela prática de atos de improbidade previstos na Lei de Improbidade Administrativa. 



    Eis, em síntese, o teor do ato reclamado (doc. 7, fls. 10/16):



     Trata-se de ação civil pública, por meio da qual o Ministério Público objetiva a declaração de nulidade de desafetações, alienações e de escrituras públicas efetivadas com base nas Leis Municipais nº 2.961, de 28-03-2006, nº 3.001, de 27-9-2006, e nº 3.077, de 5-10-2007. Tem por fundamento o presente incidente de inconstitucionalidade a violação aos arts. 180, VII, 111 e 117 da CE/89. 



    Dispõe o art. 180, VII, 'a', 'b' e 'c', da Constituição Bandeirante, alterado pelas Emendas Constitucionais nº 23, de 31-1-2007 e nº 26, de 15-12-2008: 



    (…)



    A Constituição Estadual prevê como regra que as áreas definidas em projetos de loteamento como áreas verdes ou institucionais não poderão ter sua destinação, fim e objetivos originariamente alterados. As exceções estão contempladas nas alíneas 'a', 'b' e 'c'. 



    Institucionais são áreas destinadas pelo loteador a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, inciso I do art. 4º da Lei nº 6.766, de 19-12-1979. Uma vez afetadas, serão classificadas como bem de uso especial ou bem de uso comum do povo. 



    As áreas públicas desafetadas pela Municipalidade de Campos do Jordão são consideradas bem público de uso comum do povo (ruas e vielas) e integram o sistema viário do Jardim das Flores, por isso são institucionais. À época do loteamento, foram transferidas para o Município, pelo loteador, para que integrassem o plano de arruamento do bairro. 



    Os atos normativos de Campos do Jordão são materialmente inconstitucionais porque a alteração da destinação da área pública institucional não se subsume nas exceções previstas nas alíneas 'a', 'b' e 'c' do inciso VII do art. 180 da CE/89. 



    Mas não é só. 



    As leis autorizaram a alienação de bem público a particular sem a realização de processo licitatório, o que viola o art. 117 da CE/89, reprodução do art. 37, XXI, da CF/88: 



    “Artigo 117 - Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” (CE/89) 



    “Art. 37. (...) “(...) “XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” (CF/88). 



    Como regra, toda transferência de domínio de bem a terceiros será necessariamente precedida de licitação pública. O processo licitatório é uma decorrência lógica dos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da igualdade e do interesse público previstos no art. 111 da CE/89, reprodução do art. 37, caput, da CF/88: 



    (…)



    Por fim, não só em sede de ação direta vigora o princípio da causa de pedir aberta, mas também em controle difuso de constitucionalidade o Tribunal não fica preso aos fundamentos jurídicos que embasam o pedido, podendo reconhecer a inconstitucionalidade da lei por fundamento não apontado expressamente. 



    Os atos impugnados também violam o pacto federativo, pois usurpa competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação, art. 22, XXVII, da CF/88: 



    (…)



    Assim, apesar de o Município ser dotado de autonomia política, legislativa, administrativa e financeira para tratar de assuntos de interesse local, essa autonomia não afasta o dever de observar as normas constitucionais de observância obrigatória, arts. 29, 30, I e II, da CF/88, e art. 144, da CE/89. 



    (…)



    Portanto, houve violação aos arts. 111, 117, 180, VII, da CE/89, e art. 22, XXVII, da CF/88, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da CE/89, sendo, pois, de rigor o reconhecimento da inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 2.961, de 28-03-2006, nº 3.001, de 27-9-2006, e nº 3.077, de 5-10-2007, do Município de Campos do Jordão. 



    A Reclamação afirma que a decisão do incidente de inconstitucionalidade se fundamenta exclusivamente no art. 180, VII, alíneas a, b e c da Constituição do Estado de São Paulo, sendo os demais fundamentos adotados pela Corte Bandeirante destituídos de caráter constitucional. 



    Embora se observe que o Acórdão reclamado apresentou fundamentos outros que não exclusivamente o dispositivo objeto da ADI 6.602, como os que regem o processo licitatório (arts. 117 e 199, da Constituição do Estado de São Paulo) e a competência decorrente do pacto federativo (art. 22, XXVII, da Constituição Federal de 1988), é certo que o fundamento inicial e essencial para o reconhecimento da inconstitucionalidade das leis municipais foi a ofensa ao art. 180, VII, alíneas a, b e c da Constituição do Estado de São Paulo.



    Eis o teor da ementa da decisão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo que buscou a manifestação do Órgão Especial sobre a inconstitucionalidade das leis declarada incidentalmente:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LEIS MUNICIPAIS QUE DISPUSERAM SOBRE DESAFETAÇÃO DE ÁREAS INSTITUCIONAIS EM LOTEAMENTO – Município de Campos do Jordão – Leis Municipais de nº 2.961/06, 3.001/06 e 3.077/06, que autorizaram o Poder Executivo a alinear área institucional reservada em loteamento, alterando sua destinação especial e diversa da prevista originalmente – Desafetação e alienação de praça pública, rua e viela – Ausência de licitação – Impossibilidade – Proibição prevista no inciso VII, do art. 180, da Constituição do Estado – Declaração incidental de inconstitucionalidade das leis municipais que declararam a desafetação e permitiram a alienação das áreas públicas, pelo juízo “a quo” – Impossibilidade de reconhecimento da inconstitucionalidade das referidas leis de maneira incidental por este órgão, sem prévia manifestação do Órgão Especial – Inteligência do art. 97, da Constituição Federal e do art. 13, I, “d” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça – Preliminares afastadas com determinação de remessa ao Órgão Especial.



    REMESSA DOS AUTOS PARA O ÓRGÃO ESPECIAL – ARQUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.



    (TJSP – Ap. 3000676-83.2013.8.26.0116 – 8ª Câm. Dir. Público – rel. Des. Pontes Neto – j. 31.07.2019)



    Consta da fundamentação de referida decisão:



    “No presente caso, decidiu o D. Juízo a quo que as leis municipais supra mencionadas, violaram a Constituição do Estado de São Paulo, mais precisamente o artigo 180, inciso VII, bem como os artigos 4º, inciso IV, 17, 22 e 28 da Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 6.766/79) e a Lei Orgânica do Município de Campos do Jordão (arts. 132/135).



    (...)



    Assim, a alegação do requerido João Paulo Ismael de que a desafetação do imóvel é legítima, decorrente de regular processo legislativo, cumprindo-se a avaliação prévia não se sustenta. Isto porque, a competência do Município para legislar sobre urbanismo é supletiva, a teor do art. 24, I e art. 30, incisos II e VI da Constituição Federal e art. 144 da Constituição Estadual. A lei que desafeta o bem público deve subordinar-se às Constituições Federal e Estadual para obter legitimidade.



    Portanto, em que pese a série de argumentos deduzidos, há que se frisar que os aspectos peculiares do local não podem autorizar o descumprimento da constituição do estado, que veda, expressamente, em seu artigo 180, inciso VII a alteração da destinação.



    (...)



    Sabe-se que a alteração da destinação de áreas verdes e institucionais é permitida somente para regularizar situações já consolidadas, como se observa das alíneas do inciso VII, do art. 180 da Constituição Bandeirante, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 26, de 15/12/2008:



    Artigo 180 – No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o Estado e os Municípios assegurarão:



    (...)



    VII – as áreas definidas em projetos de loteamento como áreas verdes ou institucionais não poderão ter sua destinação, fim e objetivos originariamente alterados, exceto quando a alteração da destinação tiver como finalidade a regularização de:



    a) loteamentos, cujas áreas verdes ou institucionais estejam total ou parcialmente ocupadas por núcleos habitacionais de interesse social destinados à população de baixa renda, e cuja situação esteja consolidada ou seja de difícil reversão;



    b) equipamentos públicos implantados com uso diverso da destinação, fim e objetivos originariamente previstos quando da aprovação do loteamento;



    c) imóveis ocupados por organizações religiosas para suas atividades finalísticas.



    § 1º - As exceções contempladas nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso VII deste artigo serão admitidas desde que a situação das áreas objeto de regularização esteja consolidada até dezembro de 2004, e mediante a realização de compensação, que se dará com a disponibilização de outras áreas livres ou que contenham equipamentos públicos já implantados nas proximidades das áreas objeto de compensação.



    Conclui-se, da leitura do texto acima, que a alteração da destinação de áreas verdes e institucionais de loteamento ocorre em situações excepcionais. A interpretação é restrita, de maneira que a norma local não se enquadra em nenhuma dessas situações. Além disso, a norma protetiva (art. 180, VII da CE) está em consonância com a competência legislativa concorrente conferida aos Estados pela Constituição Federal (art. 25).



    (...)



    Cabe, ainda, pontuar que a edição das Leis Municipais nºs 2.961/06, 3.001/06 e 3.077/07, aparentemente afrontaram o princípio da impessoalidade previsto no art. 111 da Constituição do Estado, aplicável ao Município por força do art. 144, na medida em que indica o beneficiário específico da alienação.”



    Percebe-se que os demais fundamentos apresentados, além do citado art. 180, VII, da Constituição do Estado de São Paulo, têm caráter apenas complementar, ainda que autônomo, ao fundamento principal da inconstitucionalidade declarada na ação civil pública, já que dizem respeito a eventuais inconstitucionalidades na instrumentalização da alienação dos imóveis desafetados. Se a própria desafetação foi considerada inconstitucional, por conta das características da área, a inconstitucionalidade no que diz respeito ao procedimento adotado para instrumentalizar a decisão tem caráter acessório, não impedindo que se aprecie a reclamação a partir do fundamento essencial.



    Desta forma, admissível o conhecimento da reclamação, em sua inteireza, ainda que por apenas um dos fundamentos da declaração de inconstitucionalidade das leis na origem, dado seu caráter principal.



    E, quanto ao fundamento do pedido da presente reclamação, tem razão a parte reclamante.



    Com efeito, verifica-se que o Tribunal Reclamado, ao declarar a inconstitucionalidade das Leis Municipais 2.961/2006, 3.001/2006 e 3.077/2007 do Município de Campos do Jordão, fundamentou-se expressamente no disposto nas alíneas “a” a “c” e o inc. VII do art. 180 da Constituição Estadual — normas estas, de fato, declaradas inconstitucionais por esta CORTE na ADI 6.602. 



    A declaração de inconstitucionalidade, ao retirar a eficácia dos dispositivos do ordenamento jurídico, impede que estes sejam fundamento de decisões judiciais posteriores.



    Assim, configura-se, no presente caso, violação ao que decido no referido paradigma, havendo de se reapreciar o incidente de inconstitucionalidade a partir da realidade do ordenamento jurídico após a retirada da eficácia dos dispositivos questionados.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente Reclamação para cassar a decisão impugnada e determinar que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 0051597-47.2019.8.26.0000) julgue novamente o incidente de inconstitucionalidade respeitando o decidido por esta CORTE na ADI 6.602.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente